Tribunal: TJMMG
Processo: 2000064-52.2023.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000064-52.2023.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000285-66.2022.9.13.0001 Relator para o acórdão: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 09/05/2023 Publicação: 19/05/2023 Decisão: majoritário EMENTA HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO – RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO JÁ INTERPOSTO – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – HABEAS CORPUS DO QUAL NÃO SE CONHECE. - Não se conhece do habeas corpus que tem como objeto a mesma decisão já questionada em recurso de agravo em execução, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade das decisões. (Desembargador Fernando Armando Ribeiro, relator para o acórdão) V.V. - HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO AO MILITAR CONDENADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 5° DO DECRETO N. 11.302/2022 – ORDEM CONCEDIDA. - A previsão do art. 2° do Decreto não é especial em relação à previsão do art. 5°. O Decreto concede indulto para várias situações distintas. - Para a hipótese de concessão do indulto prevista no art. 5° não se aplicam os requisitos estabelecidos nos incisos do art. 2°. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator, vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Eduardo Vieira Marcos, impetrante/advogada Taciana Alves Ferreira e coator apontado o juiz de direito titular da 1ª AJME, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em não conhecer do habeas corpus. Ficou vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator, que concedeu a ordem impetrada. Tornou-se relator para o acórdão o desembargador Fernando Armando Ribeiro. RELATÓRIO Cuida-se de ação de habeas corpus com pedido liminar impetrada pela advogada Taciana Alves Ferreira em favor do 2º Sgt PM Eduardo Vieira Marcos, indicando como autoridade coatora o juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Aduz a impetrante que o paciente foi condenado a uma pena de 1 ano de detenção, a ser cumprido em regime aberto, pela prática do delito de recusa de obediência, previsto no art. 163 do Código Penal Militar (CPM), tendo iniciado seu cumprimento em 27/04/2022, no 4º BPM, em Uberaba/MG (Evento 113 – ATA1 – Processo n. 2000307-89.2020.9.13.0003). Afirma a impetrante que, em 23 de dezembro de 2022, já tendo cumprido 7 (sete) meses e 27 (vinte e sete) dias de pena (relatório da situação processual executória de fls. 132/134 do Evento 1 – ANEXO2), o paciente requereu a concessão de indulto natalino com fundamento no art. 5º do Decreto presidencial n. 11.302, de 22 de dezembro de 2022 (fls. 129/130 do Evento 1 – ANEXO2). Assevera, ainda, que o indulto natalino foi indeferido pelo juiz de direito titular da 1ª AJME, Marcelo Adriano Menacho dos Anjos, no dia 30/12/2022 (decisão de fls. 163/164 do Evento 1 – ANEXO2). Aduz que a defesa do militar, irresignada, interpôs, em 03/01/2023, agravo em execução, nos termos do art. 197 da Lei n. 7.210/84, requerendo a modificação da decisão, por meio do juízo de retratação, e, de forma subsidiária, a remessa ao Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (fls. 175/181 do Evento 1 – ANEXO2). Informa a impetrante que o magistrado André de Mourão Motta, em regime de plantão forense, no dia 04/01/2023, em juízo de retratação, concedeu o indulto e declarou a extinção da punibilidade do paciente, nos termos do art. 123, II, do CPM (fls. 184/185 do Evento 1 – ANEXO2). Segundo a impetrante, em 05/01/2023, o Ministério Público agravou da decisão de concessão de indulto (fls. 201/203 do Evento 1 – ANEXO2), alegando, em síntese, que a situação do apenado não se enquadrava nos requisitos para concessão do benefício, motivo pelo qual requereu a reforma da decisão e o indeferimento do pedido. Afirma a impetrante que, no mesmo dia, em 05/01/2023, o juiz plantonista André de Mourão Motta, entendendo estar preclusa a fase de retratação, visto que o indulto natalino já havia sido concedido ao paciente, recebeu a petição de recurso de agravo em execução interposto pelo órgão ministerial, apenas no efeito devolutivo, a teor do art. 197 da Lei de Execuções Penais (LEP), e determinou a abertura de vista para a defesa (fls. 207 do Evento 1 – ANEXO2). Consigna a impetrante que, em 13/01/2023, a defesa do militar apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pelo não provimento do recurso interposto pelo Ministério Público, bem como pela manutenção da decisão exarada em sede de plantão (fls. 224/232 do Evento 1 – ANEXO2). Assevera a impetrante que, no dia 23/04/2023, o juiz de direito titular da 1ª AJME, Marcelo Adriano Menacho dos Anjos, realizou novo juízo de retratação e modificou a decisão exarada pelo magistrado em regime de plantão, determinando a imediata expedição de mandado de prisão para o restante do cumprimento de pena pelo sentenciado (fls. 274-275 do Evento 1 – ANEXO2). Aduz a impetrante que, em razão da referida decisão, a defesa do militar interpôs novo agravo de execução (fls. 277-287 do Evento 1 – TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 ANEXO2) requerendo a manutenção do benefício do indulto presidencial e, de forma eventual e alternativa, o cumprimento da pena pelo agravante apenas do tempo remanescente. Sob a alegação de que o paciente estaria submetido a constrangimento ilegal, a impetrante ajuizou a presente ação de habeas corpus, com pedido de liminar, no dia 24/04/2023, perante este eg. Tribunal de Justiça Militar. Argumenta a impetrante que a concessão da liminar seria possível e que a fumaça do bom direito estaria evidenciada pela ilegalidade da decretação da prisão do paciente, uma vez que sua punibilidade já teria sido extinta através do Decreto n. 11.302/2022 e da decisão judicial constante de fls. 184-185 do Evento 1 - ANEXO2. Segundo a defesa, o perigo da demora restaria evidente pelos enormes prejuízos, de ordem moral ou psicológica, que a coação ilegal trará ao paciente. Sustenta a impetrante, no mérito, a nulidade da decisão objurgada (Evento 1 - ANEXO2, fls. 274-275) em razão da ausência de fundamentação legal para a decretação da prisão e de sua fundamentação genérica, a qual teria se limitado a discorrer que o paciente não se enquadraria em qualquer das hipóteses previstas nos artigos 1º e 2º do decreto de indulto, e que a decisão teria apenas mencionado que a hipótese prevista no art. 3º não se aplicaria aos militares estaduais. Com tais argumentos, a impetrante pugna, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo interposto contra decisão de 1º grau proferida, bem como pela expedição do alvará de soltura ao paciente, caso determinada sua prisão. No mérito, requer a impetrante que seja reconhecida a ilegalidade do processo, com a concessão do habeas corpus, e, subsidiariamente, a aplicação de medida cautelar prevista no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP), com cumprimento por apenas 3 (três) dias, haja vista que o término da pena do paciente estaria previsto para o dia 27/04/2023. Em sua decisão (Evento 6), o eminente desembargador plantonista entendeu temerário, em plantão judiciário, fazer cessar, de plano, a presente ação de habeas corpus, ou conceder a liminar requerida, determinando, assim, que fossem requeridas informações da autoridade considerada coatora e, posteriormente, fossem conclusos os autos a este desembargador, relator indicado na distribuição do feito. No Evento 14, a impetrante requereu tutela de urgência, com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), para que “este juízo interceda quanto o mandado de prisão”, tendo em vista sua expedição em desfavor do paciente (Evento 14 – COMP4) por ordem da autoridade considerada coatora, para cumprimento da pena remanescente pelo sentenciado (Evento 14 – COMP5). No Evento 16, foi deferida a liminar requerida pela impetrante, para suspender os efeitos da decisão que determinou a prisão do paciente. A autoridade apontada como coatora prestou as informações (Evento 25). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 No Evento 28, a Procuradoria de Justiça com atuação perante este e. Tribunal opinou pelo conhecimento do presente habeas corpus e, no mérito, pela concessão da ordem. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR PARA O ACÓRDÃO Peço vênia para divergir do posicionamento adotado pelo ilustre relator, desembargador Fernando Galvão, por compreender que o presente habeas corpus não merece conhecimento. Da análise dos autos, verifica-se que a defesa interpôs recurso de agravo em execução em face da decisão que se questiona no presente habeas corpus (Evento 1 – ANEXO2, FL. 274/275), o qual, inclusive, já foi recebido pela autoridade apontada como coatora (Evento 94 do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU). Desse modo, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, entende-se que a matéria aduzida nesta impetração deverá ser apreciada no recurso de agravo em execução já interposto (Evento 1 – ANEXO2, fl. 277/287, que é a via própria e mais ampla para o exame da matéria. A propósito: EMENTA: HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL -VIA IMPRÓPRIA - INVIABILIDADE DE EXAME PELA VIA ELEITA - PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PRÓPRIO - PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. Quando as matérias aduzidas no writ são também objeto de agravo em execução, deverão ser analisadas neste, recurso próprio e mais amplo, em obediência ao princípio da unirrecorribilidade das decisões. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.077526-4/000, Relator(a): Des.(a) Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 03/05/2023, publicação da súmula em 03/05/2023). EMENTA: HABEAS CORPUS - REMIÇÃO DA PENA - MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL - AGRAVO EM EXECUÇÃO JÁ INTERPOSTO - PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS - ORDEM NÃO CONHECIDA. Quando as matérias aduzidas no writ são também objeto de agravo em execução, deverão ser analisadas neste, recurso próprio e mais amplo, em obediência ao princípio da unirrecorribilidade das decisões. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.22.279338-2/000, Relator(a): Des.(a) Maria Isabel Fleck (JD Convocada) , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 12/04/2023, publicação da súmula em 13/04/2023). EMENTA: HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME - MATÉRIA QUE DESAFIA RECURSO DE AGRAVO JÁ INTERPOSTO - UNIRRECORRIBILIDADE. Quando as matérias aduzidas no writ são também objeto de agravo em execução, deverão ser analisadas nesta, recurso próprio e mais amplo, em obediência ao princípio da unirrecorribilidade das decisões. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.22.287573-4/000, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 08/02/2023, publicação da súmula em 08/02/2023). Ademais, no caso, não se constata manifesta ilegalidade, o que justificaria a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, uma vez que, da decisão combatida, é possível extrair fundamentos para o indeferimento do indulto natalino. Diante do exposto, renovando vênia ao eminente relator, não conheço do habeas corpus, devendo ser reestabelecida a decisão combatida. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR (VENCIDO) Após detida análise dos autos, entendo que a presente ação deve ser julgada procedente. Preliminarmente, como já afirmei na decisão proferida em sede de liminar, o exame da decisão que declarou a inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022 (Evento 1 - ANEXO2, fls. 274-275) permite vislumbrar a ausência de qualquer fundamentação para a decretação da medida privativa de liberdade. Repise-se que, em controle difuso de constitucionalidade, o digno magistrado afirmou a inconstitucionalidade do Decreto Federal n. 11.302/2022, mas não identificou o ponto em que há contraste com a Constituição da República. Na verdade, a decisão limita-se a afirmar a inconstitucionalidade. Não apresenta qualquer fundamentação que ampare a afirmação. Em seguida, a r. decisão também afirma que "o sentenciado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos artigos 1º e 2º, do referido Decreto, ressaltando que a hipótese prevista no art. 3º, não se aplica aos militares estaduais". Novamente, sem qualquer fundamentação. E não me refiro à fundamentação válida. No caso, inexiste materialmente qualquer fundamentação. O inciso IX do art. 93 da Constituição da República de 1988 dispõe expressamente que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. Ademais, o art. 315, §2º, inc. I, do Código de Processo Penal estabelece que não se considera fundamentada a decisão judicial que se limita a indicar ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. DECISÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. DESNECESSIDADE DE EXTENSA FUNDAMENTAÇÃO. 2. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO NULA. 3. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que, não sendo caso de absolvição sumária, a motivação acerca das TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 teses defensivas formuladas no bojo da resposta à acusação deve ser sucinta, de forma a não se traduzir em indevido julgamento prematuro da causa. 2. No entanto, da leitura da decisão impugnada, verifica-se que esta é genérica e não identifica o que está sendo refutado. Cuida-se de decisão padrão, aplicável a qualquer caso. Certo é que a decisão que serve para qualquer hipótese acaba por não analisar de forma individualizada o pleito do acusado, a denotar a apontada nulidade por ausência de fundamentação. Como é cediço, "é essencial que o julgador demonstre que conhece os autos e os pleitos das partes. Não se admite decisão teratológica, genérica ou desvinculada da realidade processual. O exame detido do processo é pré-requisito para um julgamento justo e equânime". (HC 375.180/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017) 3. Recurso em habeas corpus provido, para anular a decisão que analisou a resposta à acusação, devendo outra ser proferida de forma individualizada e fundamentada. (RHC n. 95.550/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018.) Por tais razões, concedo a ordem, para anular a decisão proferida pelo juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que, em juízo de retratação, revogou a concessão do indulto e determinou a prisão do paciente, decisão esta cuja cópia encontra-se às fls. 274-275 do Evento 1 – ANEXO2. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Pedindo vênia ao relator, acompanho as razões e o voto divergente do desembargador Fernando Armando Ribeiro. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de maio de 2023. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator para o acórdão